Tribunal: TJPA
Processo: 0824642-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824642-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. M. M. D. R.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0824642-66.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ABAETETUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: J.M.M.R., REPRESENTADO POR CLAUDIA FERREIRA MARTINS

ADVOGADO: FELIPE BASTOS – OAB/PA 14.035

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TEA, TDAH E TOD. REMANEJAMENTO DE CLÍNICA. RUPTURA DE VÍNCULO TERAPÊUTICO. RISCO DE REGRESSÃO. COMPROVAÇÃO POR ATESTADOS MÉDICOS. DIREITO À SAÚDE E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para manter criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), TDAH (CID F90.0) e Transtorno Opositor Desafiador (CID F91.3) em tratamento multiprofissional na Clínica CUIDAR, afastando o remanejamento promovido pelo plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítimo o remanejamento de criança em tratamento contínuo para outra clínica credenciada, diante da existência de vínculo terapêutico consolidado e risco de regressão clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os atestados médicos evidenciam quadro clínico grave e permanente, com necessidade de continuidade terapêutica especializada, consignando que o paciente apresenta “quadro crônico e permanente”, com “necessidade de terapias multiprofissionais com psicoterapia, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, interação social e demais profissionais especializados”, sob pena de “regressão grave e comprometimento irreversível de seu desenvolvimento”.

4.

Os documentos clínicos também demonstram que “qualquer mudança abrupta de ambiente ou de profissionais implicará risco concreto de regressão significativa no desenvolvimento da criança, com perda de habilidades já adquiridas”, evidenciando a imprescindibilidade da manutenção do vínculo terapêutico.

5.

O paciente encontra-se em acompanhamento contínuo desde maio de 2023, estando “plenamente adaptado à equipe interdisciplinar especializada em TEA e apresentando evolução progressiva”, circunstância que reforça a necessidade de continuidade do tratamento no mesmo ambiente.

6.

A jurisprudência aplicável reforça a proteção ao tratamento contínuo:
“A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (...). A imposição de deslocamento prolongado a criança (...), submetida a tratamento multidisciplinar contínuo e frequente, revela-se desarrazoada e incompatível com a efetividade do direito à saúde.”

7.

No mesmo sentido:
“A operadora de plano de saúde deve priorizar o fornecimento de tratamento multidisciplinar no município de residência do beneficiário ou em municípios limítrofes (...), somente sendo admissível o atendimento em município não limítrofe quando comprovada a inexistência de prestadores aptos.”

8.

O remanejamento unilateral, sem comprovação de equivalência técnica da nova clínica e em desconsideração ao quadro clínico do paciente, viola o direito fundamental à saúde, a continuidade terapêutica e o princípio do melhor interesse da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A continuidade do tratamento multiprofissional de criança com TEA deve ser preservada quando comprovado vínculo terapêutico consolidado e risco de regressão.

2.

A substituição de clínica ou equipe terapêutica exige demonstração de equivalência técnica e inexistência de prejuízo ao paciente.

3.

A imposição de deslocamento ou mudança abrupta de tratamento viola o direito à saúde e o princípio do melhor interesse da criança.

4.

A prova médica que indica risco de regressão torna ilegítima a alteração unilateral do tratamento pelo plano de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei nº 12.764/2012; Lei nº 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.221092-7/001, Rel. Des. Wilson Benevides, j. 02.12.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.207070-1/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 11.03.2026

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0824642-66.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ABAETETUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: J.M.M.R., REPRESENTADO POR CLAUDIA FERREIRA MARTINS

ADVOGADO: FELIPE BASTOS – OAB/PA 14.035

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Abaetetuba- Pará, que deferiu a

tutela provisória conforme redação abaixo visualizada:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

ausência dos requisitos à concessão da tutela de urgência;

b.

licitude e regularidade na notificação de remanejamento da clínica particular para outra parceira credenciada;

c.

não demonstração que a clínica parceira oferecida seja inferior ou inadequada à continuidade do tratamento;

d.

urgência do tratamento não consolidada;

e.

violação dos princípios da ampla defesa e contraditório;

f.

possibilidade de falência do plano de saúde

em caso de deferimento da liminar e

g.

vedação expressa na impossibilidade de clinica particular.

Ao final, requer:

a.

concessão

do pedido de efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

31551432).

À minha relatoria em 13.11.2025, por distribuição.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.( Pje
ID
31675458
).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas.( PJe ID 31936448).

Recurso de Agravo Interno interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.( PJe ID 32725493
)

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno

apresentadas.( PJe ID 33715928)

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.( PJe ID 33664508)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0824642-66.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: ABAETETUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: J.M.M.R., REPRESENTADO POR CLAUDIA FERREIRA MARTINS

ADVOGADO: FELIPE BASTOS – OAB/PA 14.035

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando o cenário fático extraído do relatório da Interlocutória combatida:

O suplicante
J.M.M. da R. (D.N.: 21/11/2016), possui diagnóstico de Transtorno do

Espectro Autista (TEA) CID 10 F84.0, Transtorno de Déficit de Atenção

e Hiperatividade (TDAH) CID 10.F90.0 e Transtorno Opositor-Desafiador (TOD) CID 10 F91.3
, conforme Laudo Médico. Relata que o médico assistente relatou ainda que o paciente apresenta “
quadro crônico e permanente
”, ressaltando a “
necessidade de terapias multiprofissionais com psicoterapia, terapeuta ocupacional, psicomotricidade, interação social e demais profissionais especializados
”, no
Espaço CUIDAR
, sob pena de regressão grave e comprometimento irreversível de seu desenvolvimento.

Refere que qualquer mudança abrupta de ambiente ou de profissionais implicará risco concreto de regressão significativa no desenvolvimento da criança, com perda de habilidades já adquiridas e comprometimento de sua evolução global.

Que realiza tratamento multiprofissional na Clínica CUIDAR, onde se encontra em acompanhamento desde
maio/2023
, estando plenamente adaptado à equipe interdisciplinar especializada em TEA e apresentando evolução progressiva.

Aduz, no entanto, que a Unimed, em
03/10/2025
, notificou que, a partir de
08/10/2025
, o beneficiário não realizará mais atendimentos na aludida clínica, por redirecionamento para outra unidade parceira. No entanto, expressou o Requerente que a Clínica não possui qualquer expertise em TEA.

Assevera que todos os elementos probatórios apontam para a conclusão de que a mudança da clínica ou da equipe responsável implicaria a ruptura do vínculo terapêutico já consolidado, acarretando risco concreto de regressão severa e irreversível no desenvolvimento da criança.

A parte autora sustenta que a conduta da ré viola o princípio do melhor interesse da criança, o direito fundamental à saúde (CF, art. 196), a continuidade terapêutica e normas protetivas específicas (Lei 12.764/2012 – Lei Berenice Piana; Lei 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência), além de configurar prática abusiva à luz do CDC.( PJe ID 159528617)

O cerne da demanda recursal assenta no remanejamento de
J.M.M.R.
da Clínica Cuidar para outra integrante da Rede Credenciada de
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
dando

continuidade às terapias necessárias ao TEA.

Deslocamento desarrazoado incompatível com o direito à saúde!

Percebo que
J.M.M.R
. faz acompanhamento multiprofissional na Clínica Cuidar desde maio/2023 conforme atestados visualizados:

Atestado de Psicomotricidade

Atestado Psicológico

Diante desse cenário, remanejar a criança do espaço em que está acostumado e adaptado, a meu sentir, é violar o direito da criança a ter um bom atendimento terapêutico a seu diagnóstico de:

Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD)

Compreensão alinhada a melhor jurisprudência:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. TUTELA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA
). DISPONIBILIZAÇÃO DE PRESTADOR EM MUNICÍPIO NÃO LIMÍTROFE AO DA RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. APLICAÇÃO DA RN ANS Nº 566/2022.
IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE DESLOCAMENTO DESARRAZOADO
. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar o fornecimento de tratamento multidisciplinar - com sessões individuais de fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia - a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, na rede credenciada do município da demanda ou em municípios limítrofes, ou, inexistindo prestador disponível, na rede particular, com custeio de transporte quando necessário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde pode cumprir a obrigação de cobertura do tratamento multidisciplinar ao disponibilizar prestadores situados em município diverso e não limítrofe ao da residência da beneficiária, sem comprovar a inexistência de prestadores no município de origem ou em municípios limítrofes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A Resolução Normativa ANS n. 566/2022 assegura à operadora o direito de escolher a forma de cumprimento da obrigação assistencial, inclusive mediante prestação do serviço em município limítrofe, quando inexistente prestador no local de residência do beneficiário.
5. O fornecimento de atendimento em município não limítrofe configura medida excepcional, admissível apenas quando inexistentes prestadores aptos no município de residência e nos municípios limítrofes.

6. A operadora não comprovou a inexistência de prestadores nos municípios limítrofes ao da residência da criança, limitando-se a indicar clínicas situadas em município diverso e que não fazem divisa com o município de residência da menor.
7. A imposição de deslocamento prolongado a criança de quatro anos, submetida a tratamento multidisciplinar contínuo e frequente, revela-se desarrazoada e incompatível com a efetividade do direito à saúde
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve priorizar o fornecimento de tratamento multidisciplinar no município de residência do beneficiário ou em municípios limítrofes, somente sendo admissível o atendimento em município não limítrofe quando comprovada a inexistência de prestadores aptos nessas localidades.

2. É desarrazoada a imposição de deslocamento prolongado a criança com Transtorno do Espectro Autista para realização de tratamento contínuo, sem demonstração da impossibilidade de atendimento em localidade próxima à sua residência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.25.221092-7/001, Rel. Des. Wilson Benevides, 7ª Câmara Cível, j. 02.12.2025. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.207070-1/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2026, publicação da súmula em 16/03/2026) Negritei.

À vista disso, a Interlocutória combatida será mantida porque acertada a não comportar mais digressões.

Portanto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a Interlocutória combatida segundo fundamentação exposta.

Prejudicado o Recurso de Agravo Interno interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa do acórdão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/04/2026